Tribunal: TJDFT
Processo: 0715322-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715322-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA COMUNICACAO LTDA - ME AGRAVADO: AGNELO PACHECO CRIACAO E PROPAGANDA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo d. Juízo de origem que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido destinado a buscar créditos do executado junto a Câmara Legislativa do DF. Na petição juntada ao ID 27950811, a agravante requer a retirada do processo da pauta da 29a sessão virtual de 2021, com data de abertura designada para o dia 12/08/2021. Manifesta a agravante interesse no acompanhamento presencial do julgamento do agravo. Considerando o disposto no art. 4o, inciso V e §2o, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Advirto desde logo as partes que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator